Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-66.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-66.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS - CPF: 690.973.131-04 (AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PROLATADA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINARES – PROCURAÇÃO VÁLIDA – INDICAÇÃO INCORRETA DE DECISÃO
RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AFASTADAS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS A ACIDENTE DE TRÂNSITO DISTINTAS – ERRO MATERIAL SANADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, VIII, DO CPC – AÇÃO
RESCISÓRIA
PROCEDENTE.

A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado reconheceu equivocadamente a coisa julgada de exame nos autos, por ter considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, possibilita a procedência da Ação
Rescisória
.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018154-66.2023.8.11.0000

AUTOR: VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Referências:

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 25908 94.2016.811.0041 /cód. 1136662 – 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Apelação nº 81540/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relatoria Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 03/10/2017

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1013376-03.2018.8.11.0041 – 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Apelação nº 1013376-03.2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 11/05/2021

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por
VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
cujo objeto é rescindir a sentença/acórdão proferido na ação
1013376-03.2018.8.11.0041
, que
julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, suspensa em razão da benesse da justiça gratuita. O acórdão da
Apelação nº 1013376-03.2018,
manteve a sentença
.

Na Inicial
, fundamenta a procedência da ação com base no artigo 966, V e VIII, do CPC, por violação aos artigos 272, §5º e 280, ambos do CPC.

Alega, em síntese, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao manter decisão anterior com as mesmas partes, mas com pedidos diversos.

Afirma que no processo n.º 25908-94.2016.811.0041/cód. 1136662 tratou de acidente ocorrido em
27.04.2016
, que causou invalidez permanente no pé direito do autor, com graduação de lesão em 25% (leve).

Informa que houve erro material na petição inicial ao indicar data do acidente diversa à certidão do SAMU, vale dizer
11.05.2016
.

Argumenta que o erro foi sanado por ocasião do julgamento da apelação 81540/2017 de relatoria da e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, na Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em
03.10.2017
, ao estabelecer como data correta do acidente o dia
27.04.2016
.

Ressalta que o histórico clínico e os demais prontuários médicos juntados naqueles autos demonstram que se tratava de acidente ocorrido no
pé direito
em dia
27.04.2016
.

Alega que a ação n.º

1013376-03.2018.8.11.0041 foi julgada extinta de forma equivocada por coisa julgada, tem como causa de pedir a indenização por acidente corrido, de fato, no dia
11.05.2016
, onde
fraturou a diáfise da tíbia
, com lesão graduada em 50% (médio).

Ao final, pede a procedência da ação a fim de que seja reformada a r. sentença, bem como que a Seguradora seja condenada ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT por fratura a diáfise da tíbia.

Em contestação
(Id 203369695), a requerida alega, preliminarmente, a ausência de procuração válida, a indicação incorreta da decisão rescindenda e, ainda, a ausência de interesse processual. No mérito, refuta as teses da autora e pugna pelo julgamento improcedente da ação.

Impugnação
a parte autora sustenta que restou demonstrado que não se trata do mesmo acidente. (Id 208057156).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 204036192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PROCURAÇÃO VÁLIDA

A seguradora defende a necessidade de expedição de mandado de intimação à parte autora para informar se tem conhecimento do ajuizamento da ação, bem como a atualização da procuração.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto observa-se que a procuração juntada pela parte autora está datada de 18.01.2017 e a ação foi proposta em 07.08.2023, em lapso temporal adequado (Id. 177885171 – Pág. 18).

Desse modo, não há necessidade de procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a intimação da parte autora.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – INDICAÇÃO INCORRETA DA DECISÃO RESCINDENDA

A seguradora afirma que é caso de emenda a inicial para ser indicada a decisão rescindenda correta, vale dizer sentença e não acórdão.

No entanto, o acórdão enfrentou o mérito das alegações aduzidas e considerou a extinção do processo em razão da coisa julgada.

Desse modo, correta a indicação da decisão nesta ação rescisória, porquanto discutiu os requisitos do processo.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE

A seguradora sustenta não haver interesse processual, em razão do uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.

No entanto, o autor alega que o v. acórdão não verificou a inexistência de ações semelhantes, incorrendo o erro de fato.

Desse modo, não prospera o argumento de sucedâneo recursal.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por
VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
cujo objeto é rescindir a sentença/acórdão proferido na ação
1013376-03.2018.8.11.0041
, que
julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, suspensa em razão da benesse da justiça gratuita. O acórdão da
Apelação n.º 1013376-03.2018,
manteve a sentença
.

A discussão principal diz respeito à sentença/acórdão proferido Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.º 1013376-03.2018.8.11.0041 – 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, posteriormente, na Apelação n.º 1013376-03.2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 11/05/2021, em que reconheceu que ocorreu a coisa julgada porque o autor
repetiu ação idêntica a uma já sentenciada, ou seja, idêntica à ação n.º 25908-94.2016.811.0041 / cód. 1136662 e o processo n.º 1004589- 19.2017.8.11.001 com as mesmas partes e causa de pedir, já decidida por sentença.

De início, destaca-se os dois processos objetos da lide:

1.

Processo n.º 25908-94.2016.811.0041 /cód. 1136662
(Id. 177885167): proposta em 18.07.2016, por acidente de trânsito registrado na inicial,
equivocadamente
, dia 11.05.2016, que teria apresentado invalidez permanente parcial no pé direito em grau de 25%. Julgado parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.687,50, acrescido de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. Posteriormente, em acórdão
n.º 81540/2017,
reconhecido o erro material e a confusão para esclarecer que as datas do acidente, bem como dos documentos, se referem ao dia
27.04.2016 e não 11.05.2016 e mantido o pagamento do seguro.

2.

Processo n.º 1013376 03.2018.8.11.0041
(Id. 177885171): foi proposta em
17.05.2018
, por acidente de trânsito ocorrido,
de fato
, em
11.05.2016
, em que fraturou a diáfise da tíbia, entretanto, julgada extinta sem resolução de mérito, porquanto o juízo de origem reconheceu coisa julgada por entender que o processo
n.º 25908-94.2016
havia as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Posteriormente, a r. sentença foi mantida por v. acórdão
n.º 1013376-03.2018.

Vê-se que, de fato, houve confusão de datas nos documentos, no entanto, nota-se que os laudos periciais avaliam lesões distintas, tal como esclarecido em
acórdão
n.º 81540/2017
, veja-se:

·

Processo n.º 25908 94.2016.811.0041 (Id. 177885167 – pág. 94), data do acidente
27.04.2016
:

·

Processo n.º 1013376 03.2018.8.11.0041 (Id. 177885171 – pág. 81), data do acidente
11.05.2016
:

·

Acórdão
n.º 81540/2017 (Id. 177885167 – Pág. 159):

Registra-se, ainda, que os boletins de atendimentos se tratam de acidentes distintos, isso porque, a assinatura do profissional, o setor e a unidade encaminhadora divergem, bem como outros fatores:

·

Processo n.º 25908 94.2016.811.0041 (Id. 177885167 – pág. 31), data do acidente
27.04.2016:

·

Processo n.º 1013376 03.2018.8.11.0041 (Id. 177885171 – pág. 27), data do acidente
11.05.2016:

Além disso, acerca da primeira lesão, o autor foi indenizado e
o erro material foi esclarecido
em acórdão
n.º 81540/2017.

Ora, se a parte demonstra que a indenização pretendida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não havia sido adimplida em processo anterior, comprovou os fatos e mesmo assim resultou em extinção sem resolução de mérito, certo é que há causa suficiente para procedência da ação rescisória.

Pois bem.
Superado o erro material do processo em que o autor fora devidamente indenizado, é caso de esclarecer a ação rescindenda.

É sabido que
o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n.° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A par disso, no
processo n.º 1013376 03.2018.8.11.0041
, o autor comprovou o nexo causal entre o acidente e o grau de invalidez evidenciada em laudo pericial, certidão de ocorrência, bem como boletim de atendimento (Id. 177885171 – Pág. 26), que esclarecem que no dia
11.05.2016
o autor sofreu acidente de trânsito e
fraturou a diáfise da tíbia
.

Desse modo,
a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo
(Id. 177885171 – pág. 81)
concluiu que a lesão sofrida pelo autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e consistem em dano corporal parcial e incompleto, de repercussão média, avaliada em 50%, para lesão em perna esquerda.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, fixado em 70% do teto (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão do autor, avaliada em 50%,
tem sua indenização correspondente a R$ 4.725,00.

No que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, observa-se a regra do art. 85, §8º do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, é caso de honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º
”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
julga-se procedente
esta Ação Rescisória, a fim de reformar e afastar os efeitos da sentença impugnada, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, relativo ao acidente ocorrido em 11.05.2016, em que o autor fraturou a diáfise da tíbia, a título de indenização do seguro obrigatório,

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o acidente (Súmula 43/STJ e Súmula 54/STJ). Ainda, condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do Art. 85 §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024